Tribunal: TJBA
Processo: 8001990-38.2023.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001990-38.2023.8.05.0172 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MARIA APARECIDA RAULINA DOS SANTOS Advogado(s): LEONARDO DE OLIVEIRA SAID, JUDISMAR GERALDO PANDOLFI APELADO: SELF ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR DE ARCAR COM AS CONTAS DE ENERGIA DA CONSUMIDORA EXPRESSAMENTE ASSUMIDA EM CONTRATO E ADITAMENTO. TERMO INICIAL A PARTIR DO FIM DO PRAZO NOVADO. 1. A disposição contratual livremente ajustada entre as partes estabeleceu explicitamente obrigação do fornecedor em arcar com os custos mensais de energia da consumidora até o efetivo adimplemento do contrato. O termo aditivo ocorrido no caso apenas prorrogou, de comum acordo, o termo inicial da obrigação, não sendo razão para a improcedência do respectivo pedido. 2. Tendo a ré sido condenada ao cumprimento da obrigação de fazer específica de cumprimento do contrato para instalação do sistema de geração de energia por células fotovoltaicas, deve ser condenada a arcar com as faturas de consumo de energia elétrica do sistema convencional da parte autora, vencidas desde o termo final do prazo que sofreu novação no aditamento entre as partes, até o efetivo cumprimento da obrigação. 3. Apelação a que se dá provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8001990-38.2023.8.05.0172 originário da Vara das Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri-BA, tendo como Apelante MARIA APARECIDA RAULINA DOS SANTOS e como Apelado SELF ENERGY SOLUCOES ELETRICAS LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da certidão de julgamento. PRESIDENTE DES. ÂNGELO JERONIMO E SILVA VITA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA